Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, e 487, III, b, do CPC.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o parcelamento do débito não configura hipótese de extinção prematura do processo de execução, mas de suspensão processual, nos moldes do disposto no art. 922, do CPC.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57653422). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Constata-se que o recorrente/exequente informou o parcelamento de crédito de natureza não-tributária (ID 57653402) e requereu, expressamente, a suspensão da tramitação do feito até a satisfação integral da dívida, sobrevindo sentença homologatória, que extinguiu o processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
6. O artigo 922 do Código de Processo Civil expressamente determina a suspensão da execução quando, por convenção das partes, o exequente concede prazo para o executado cumprir voluntariamente a obrigação.
7. No caso, em face do pedido expresso de suspensão do processo, o acordo firmado entre as partes não encerra a obrigação, ante a concessão de prazo para pagamento do débito até 04/01/2026, o que afasta a hipótese de extinção da execução (art. 924 do Código de Processo Civil).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários.